Tribunal: TJES
Processo: 0022856-67.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0022856-67.2012.8.08.0024;

APTE(S):

BV FINANCEIRA S/A;

APDO(S):

GEOVANE GONÇALVES KONECNY;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I
– A preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Apelante, não merece acolhimento, pois o Apelado demonstrou o seu interesse na obtenção do contrato firmado com o Apelante, havendo resistência no curso desta demanda, apto a confirmar o interesse processual. Ademais, é prescindível o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento da Ação Cautelar de Prestação de Contas. Precedentes deste Sodalício e do c. STJ. Preliminar rejeitada.

II
– Demonstrada a hipótese do art. 844 e preenchidos os requisitos do art. 356, ambos do CPC, deve ser mantida a decisão que determinou a exibição do contrato de financiamento firmado entre as partes.

III
–

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, igualmente, não assistir razão ao Apelante, posto que, evidenciada a sua resistência em exibir o contrato de financiamento firmado com o Apelado, porquanto somente o apresentou após a prolação da sentença de piso, restando demonstrado que o Apelante deu causa ao ajuizamento desta demanda, devendo, à luz do art. 85, §2º do CPC e seguintes, arcar com os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência.

IV
- não prospera o pleito para que sejam minorados os honorários advocatícios, eis que o valor arbitrado, no patamar de R$ 1.980,40 (mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) mostra-se razoável para o caso
sub examine,
de forma que, observando o grau de zelo do advogado, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o tempo de tramitação do mesmo, deve o valor dos honorários advocatícios ser mantido no patamar fixado pelo Magistrado
a quo
.

V
– Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
0
0022856-67.2012.8.08.0024
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso do Apelante, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022856-67.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: GEOVANE GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0022856-67.2012.8.08.0024;

APTE(S):

BV FINANCEIRA S/A;

APDO(S):

GEOVANE GONÇALVES KONECNY;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Fixados os termos do presente recurso e estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o recurso do Apelante.

DA PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ARGUÍDA PELO APELANTE.

Acerca da alegação preliminar de falta de interesse de agir, face à ausência de pretensão resistida, pois, - como alega - o Banco nunca teria se negado a fornecer quaisquer documentos, considero não serem passíveis de acolhimento.

Com efeito, a alegação de falta de interesse de agir do Apelado deve ser rejeitada, pois, a própria resistência do Apelante, demonstrada na contestação, em exibir os documentos solicitados pela parte Apelada, resistindo a pretensão formulada para exibição do contrato de financiamento, demonstra o interesse de agir do Apelado, não havendo nos autos qualquer elemento demonstrando que o pedido tenha sido atendido antes da prolação da sentença de primeiro grau.

Ademais
,
a ausência da exibição espontânea do documento, pelo Apelante, demonstra que o mesmo está dificultando a sua entrega para o Apelado.

Ademais, nem mesmo se exige a demonstração do prévio requerimento administrativo do documento, para que seja configurado o interesse de agir.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do c. STJ:

11892080 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. DEVER DE EXIBIÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 1. O sobrestamento, por força da sistemática de repercussão geral, deve ser afastado na hipótese em que a matéria tratada no Recurso Especial difere daquela que originou a paralisação de autos. 2.
O titular de conta-corrente possui interesse de agir na propositura de ação de exibição de documentos contra instituição financeira, quando objetiva, na respectiva ação principal, discutir a relação jurídica entre eles estabelecida, independentemente de prévia remessa de extratos bancários ou solicitação dos documentos na esfera administrativa
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 37.070; Proc. 2011/0110521-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 19/08/2013; Pág. 1098)

84029488 - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTES. 1. Há interesse de agir quando a parte propõe ação cautelar de exibição de documento, objetivando, em ação principal, discutir a relação jurídica dele originada,
independentemente de prévia solicitação no âmbito administrativo.
2. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.339.793; Proc. 2012/0176023-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 09/10/2014).

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Sodalício, senão, vejamos:

49643275 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTAS-POUPANÇA NO PERÍODO DOS PLANOS ECONÔMICOS. CAUTELARIDADE E INTERESSE DE AGIR. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. [...] 5)
Como cediço, a medida cautelar de exibição de documentos é aquela por meio da qual o autor objetiva conhecer e fiscalizar determinada coisa ou documento. Para o correto manejo desse instituto processual, a referida coisa ou documento deve estar em posse de outrem e o autor precisa possuir o interesse legítimo de conhecê-lo, seja porque é de posse comum, seja porque o documento está em poder de terceiro ou ainda porque o autor não possui condições de obtê-lo por outro meio.
[...] (TJES; AG-APL 0020560-48.2007.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 08/10/2013; DJES 16/10/2013)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, arguida pelo Apelante.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N°

0022856-67.2012.8.08.0024;

APTE(S):

BV FINANCEIRA S/A;

APDO(S):

GEOVANE GONÇALVES KONECNY;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BV FINANCEIRA S/A
, em razão da sentença de fls. 66/68, proferida nos autos da
Ação Cautelar de Exibição de Documentos,
ajuizada

por

GEOVANE GONÇALVES KONECNY
, em que o MM. Magistrado
a quo
. julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar que a Apelante promova a exibição do contrato de financiamento firmado com a Apelada, arbitrando, ao final, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de R$ 1.980,40 (mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos).

O Apelante postula a reforma da sentença sob os seguintes argumentos (fls. 70/80):
(i)
não houve prova da recusa do Apelante em fornecer administrativamente o contrato objeto do pedido de exibição, circunstância que traduz a ausência de interesse processual do Apelado;
(ii)
não cabe a condenação em honorários advocatícios, porquanto a Apelante não resistiu à presente demanda;
(iii)
os honorários advocatícios foram arbitrados em patamar elevado, no valor de R$ 1.980,40 (mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos), motivo pelo qual deve ser reduzido.

Ultrapassada a questão preliminar suscitada, quanto ao mérito, considero não merecer reforma a sentença de piso, porquanto preceitua o artigo art. 844, II do CPC ser direito do devedor postular a exibição de documento de interesse comum, em poder do credor, o qual,
in casu,
trata-se

do inequívoco contrato de financiamento, firmado entre as partes.

Desta forma, preenchidos os requisitos constantes no art. 356 do CPC, deve ser rejeitado o pleito de reforma da sentença.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, considero, igualmente, não assistir razão ao Apelante, posto que, evidenciada a sua resistência em exibir o contrato de financiamento firmado com o Apelado, porquanto somente o apresentou após a prolação da sentença de piso, restando demonstrado que o Apelante deu causa ao ajuizamento desta demanda, devendo, à luz do art. 85, §2º do CPC e seguintes, arcar com os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência.

Outrossim, considero não prosperar o pleito para que sejam minorados os honorários advocatícios, eis que o valor arbitrado, no patamar de R$ 1.980,40 (mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) mostra-se razoável para o caso
sub examine,
de forma que, observando o grau de zelo do advogado, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o tempo de tramitação do mesmo, deve o valor dos honorários advocatícios ser mantido no patamar fixado pelo Magistrado
a quo
.

Logo, diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados pelo magistrado a quo, na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0022856-67.2012.8.08.0024;

APTE(S):

BV FINANCEIRA S/A;

APDO(S):

GEOVANE GONÇALVES KONECNY;

RELATOR:

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I
– A preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Apelante, não merece acolhimento, pois o Apelado demonstrou o seu interesse na obtenção do contrato firmado com o Apelante, havendo resistência no curso desta demanda, apto a confirmar o interesse processual. Ademais, é prescindível o esgotamento das vias administrativas para o ajuizamento da Ação Cautelar de Prestação de Contas. Precedentes deste Sodalício e do c. STJ. Preliminar rejeitada.

II
– Demonstrada a hipótese do art. 844 e preenchidos os requisitos do art. 356, ambos do CPC, deve ser mantida a decisão que determinou a exibição do contrato de financiamento firmado entre as partes.

III
–

Quanto ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, igualmente, não assistir razão ao Apelante, posto que, evidenciada a sua resistência em exibir o contrato de financiamento firmado com o Apelado, porquanto somente o apresentou após a prolação da sentença de piso, restando demonstrado que o Apelante deu causa ao ajuizamento desta demanda, devendo, à luz do art. 85, §2º do CPC e seguintes, arcar com os honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência.

IV
- não prospera o pleito para que sejam minorados os honorários advocatícios, eis que o valor arbitrado, no patamar de R$ 1.980,40 (mil e novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) mostra-se razoável para o caso
sub examine,
de forma que, observando o grau de zelo do advogado, o local da prestação do serviço, a natureza da causa, bem como o tempo de tramitação do mesmo, deve o valor dos honorários advocatícios ser mantido no patamar fixado pelo Magistrado
a quo
.

V
– Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
0
0022856-67.2012.8.08.0024
,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso do Apelante, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
23 de janeiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.